Tribunal: TJDFT
Processo: 0733346-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733346-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BARROS JACINTHO RIBEIRO, CLAUDIO ANDREI CANTO DA SILVA AGRAVADO: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que converteu o cumprimento provisório de sentença em definitivo (R$ 360.156,03) e determinou a intimação da executada para pagamento do débito no prazo de 10 dias. Os agravantes alegam, em síntese, que, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário após a regular intimação da agravada, ela não pode ser beneficiada com a concessão de novo prazo para quitação do débito, por ausência de previsão legal nesse sentido, o que só atrasa a solução do processo e a satisfação do crédito. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o imediato prosseguimento do feito, com a expedição, por via eletrônica, de ofícios para pesquisa de informações nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da agravada. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à concessão de novo prazo para pagamento voluntário do débito, uma vez que, expirado o prazo inicialmente concedido, não há previsão legal para sua renovação. Nesse sentido: “(...) 2. A prática de ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, enseja a devida aplicação da multa de 10% (dez) por cento e a respectiva condenação de honorários de advogado, nos termos do art. 523 do CPC. 2.1. Após o transcurso do referido lapso temporal é inadmissível a concessão de novo prazo para o pagamento voluntário da obrigação. (...)” (Acórdão 1308520, 07138069420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes, tendo em vista que a concessão do aludido prazo compromete a efetividade e a duração razoável do processo. Todavia, em relação às diligências requeridas, considerando que não foram objeto da decisão agravada, cabe ao d. Juízo a quo a sua apreciação, sob pena de supressão de instância. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para afastar a concessão de novo prazo à agravada para pagamento voluntário do débito. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator